Tribunal: TJSP
Processo: 1001081-11.2021.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL – LOCAÇÃO COMERCIAL – Não caracterizada a onerosidade excessiva – Incabível a substituição do índice de reajuste do valor do aluguel, tampouco a redução do valor dos alugueres e o afastamento da exigibilidade do 13o aluguel, porque as cláusulas contratuais foram livremente pactuadas pelas partes – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA, arcando a Autora com as custas processuais e os

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL – LOCAÇÃO COMERCIAL – Não caracterizada a onerosidade excessiva – Incabível a substituição do índice de reajuste do valor do aluguel, tampouco a redução do valor dos alugueres e o afastamento da exigibilidade do 13o aluguel, porque as cláusulas contratuais foram livremente pactuadas pelas partes – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA, arcando a Autora com as custas processuais e os honorários advocatícios dos patronos das Requeridas (fixados em 10% do valor da causa) – RECURSO DA AUTORA IMPROVIDO